Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011411-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: G. A. M. S., representada por seu genitor JULIANO SONEGO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1018573-31.2021.8.11.0041, ajuizada por G. A. M. S., representada por seu genitor JULIANO SONEGO, deferiu “a tutela pleiteada a fim de determinar que a requerida custeie o home care da EMPRESA JM CARE, bem como todo o tratamento que a infante venha necessitar, inclusive, no que tange aos procedimentos e demais medicações que se fizerem necessárias, nos moldes requeridos na exordial, sob pena de multa pecuniária diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (Id. 92515978).
Em suas razões recursais, a agravante aduz que na ação de origem consta que “a menor autora é usuária do plano de saúde da requerida por meio do protocolo n. 0 056 425590355380 2 e que foi diagnosticada com anorexia nervosa, cuja moléstia a acomete com perda de peso ponderal acentuada somada a um quadro de desnutrição de extrema gravidade (sic).
Ressalta que consta, ainda, “que por não apresentar aceitação alimentar pela via oral de forma adequada a fim de manter sua demanda energética, toda ingestão era acompanhada de grande sofrimento e angústia, fato este que ensejou a avaliação feita por equipe multidisciplinar (psiquiatra, nutrição, psicologia e enfermagem), que entendeu ser necessário passagem de sonda nasoenteral para garantir aporte energético e promover recuperação de peso” (sic).
Discorre que os profissionais que acompanham a adolescente decidiram por realizar internação domiciliar diante do aumento de transmissão do vírus COVID-19, aliada a falta de vaga em ambiente hospitalar especializado.
Assevera que “não negou qualquer atendimento dos serviços de home care ou quaisquer outros tratamentos desejados” (sic).
Alega que “ao receber a solicitação médica para os serviços de home care contratou a empresa SAÚDE CARE a qual possui qualidade técnica para o tratamento da Agravada, inclusive com acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, nutricionistas e fisioterapeutas e demais profissionais solicitados pelo médico assistente da agravada, estando no mercado a mais de 18 (dezoito) anos” (sic).
Afirma que “o pai da beneficiária não aceitou o atendimento, pois não era a equipe que ele desejava, qual seja, EMPRESA JM CARE. Ou seja, a empresa autorizada SAÚDE CARE não iniciou os atendimentos” (sic).
Afirma que o atendimento exigido não é credenciado pela recorrente e utilizam tabela própria.
Frisa que “é muito nítido que a Agravada está OPTANDO pelos serviços de home care e equipe multidisciplinar pela EMPRESA JM CARE, sem levar em consideração que a Agravante disponibilizou os mesmos serviços e equipe multidisciplinar com a empresa contratada denominada de SAÚDE CARE!” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 92659997).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs o tratamento Home Care em favor da adolescente agravada, pela EMPRESA JM CARE, sob pena de multa por descumprimento.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o home care caracteriza-se como tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar ou ainda como serviço ofertado por empresas privadas para conceder maior comodidade para os contratantes.
No caso em tela está claro que o tratamento se dá em substituição à internação hospitalar. Assim, as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atendimento domiciliar (Home Care) como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida.
Ademais, é cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Conforme preleciona na Súmula 469, do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."
A princípio deve prevalecer a proteção da vida, sem deixar de lado a dignidade da agravante e uma maior comodidade para os familiares da paciente, ou seja, deve ser fornecido o tratamento que melhor se adeque à pretensão do consumidor, bem como em continuidade àquele fornecido pela empresa que já vinha desenvolvendo-o, no caso a JM CARE.
Acresça-se que a finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.
É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.
Assim, ainda que haja divergência entre as partes, até que se defina a situação meritória deve ser preservada a saúde da agravante, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com a manutenção do tratamento que vinha sendo feito, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência da agravada com um mínimo de dignidade.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE NONAGENÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
(...) (STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (sem destaques no original).
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pesem os argumentos da ré, ora agravante, em sede de cognição sumária, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento pela EMPRESA JM CARE, haja vista a gravidade do quadro que se encontra a autora/agravada, que demanda providências contínuas, sob pena de regressão e piora.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que esta não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora